Tribunal: STF
Processo: RE 843724
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo não provido. 



    1. O inciso IX do art. 109 da Constituição Federal carece do efetivo prequestionamento, sendo certo que não foi objeto de embargos declaratórios para sanar eventual omissão no julgado recorrido, o que atrai o enunciado das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    2. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, qual seja, o art. 9º, inciso III, alínea d, do Código Penal Militar. Logo, a violação da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 



    3. Regimental a que se nega provimento.